Tribunal: TJDFT
Processo: 0709679-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709679-16.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS, ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS, ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS, ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS, ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS, ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. A impetrante insurge-se contra decisão da 2a Vara da Fazenda Pública (id 60758135 – autos originários) que, por falta da plausibilidade do direito, indeferiu a suspensão liminar da exigibilidade de crédito tributário (moratória). Alega, em síntese, que a situação é de calamidade pública, decorrente da pandemia causada pela COVID-19. Tece considerações sobre os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, segurança jurídica, confiança e boa-fé. Defende a aplicação, por analogia, da Portaria MF 12, 20/01/12, que prorroga o vencimento de tributos federais para o último dia útil do 3o mês subsequente, com o fito de preservar a empresa e empregos. Afirma que outros entes federativos, a exemplo do Paraná, já concederam o benefício, não configurando ingerência do Poder Judiciário no Executivo e/ou Legislativo. Requer a antecipação da tutela recursal, até o julgamento do AGI, para conceder a moratória dos tributos (ICMS e ICMS/ST), vencidos e vincendos, a contar de 03/2020 até o fim da calamidade pública ou, subsidiariamente, por 120 dias, sem incidência de juros e multa. 2. Não vejo delineada a aparência do bom direito necessária para a antecipação da tutela recursal. A matéria sujeita-se a reserva de lei. A almejada aplicação analógica da Portaria MF 12/12, restrita aos tributos federais, seguiria, em princípio, em rota de colisão com o princípio da autonomia que assiste ao DF, estados e municípios. Por outro lado, em análise provisória, o deferimento da medida pode criar precedente com o potencial, em tese, de comprometer os recursos públicos necessários para enfrentar a pandemia. Acrescente-se a inexistência de risco irreversível iminente. 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 30/04/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR